Tribunal: TJMT
Processo: 0001807-30.2017.8.11.0082
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001807-30.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do

Estado de Mato Grosso
do acórdão que negou provimento ao recurso e, em reexame, retificou, em parte, a sentença (Id. 102970473).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do disposto no artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, no artigo 51 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, bem como no artigo 405 do Código de Processo Civil, uma vez que “
o dano ambiental restou demonstrado pelo auto de infração, revestido de todos os requisitos de validade, já que expedido por agente público com atribuição legal, cujos atos presumem-se legítimos e verdadeiros, salvo prova em contrário
”.

Assevera que “
as informações obtidas por imagens digitais oriundas do sensoriamento remoto constituem prova da ocorrência de dano ambiental provocado com uso do fogo, pois são capazes de demonstrar facilmente a existência de ‘cicatrizes de queimadas’, característica das áreas de vegetação carbonizadas após a passagem do fogo
”. Logo, “
ao contrário do que consta no acórdão embargado, é inconcebível que a prova documental obtida por sensoriamento remoto (imagens de satélite) somente seja admitida como prova da infração ambiental quando se tratar de desmatamento
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento da matéria neles posta.

Contrarrazões de Nilson Muller (Id. 107541967), com preliminar de não conhecimento do recurso, fundamentada na circunstância de que os embargos não se prestam a rediscussão do acórdão.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 109247956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de não conhecimento dos embargos, a questão acerca da presença dos requisitos autorizadores para oposição dos aclaratórios (existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material) se confunde com o mérito e com ele será analisado.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — QUEIMADA DE ÁREA AGROPASTORIL — PROVA MATERIALIZADA EM
IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSORIAMENTO REMOTO
— ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 233, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005 — INADMISSIBILIDADE.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

A utilização de imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto

somente é admitida como prova da infração ambiental quando se tratar de desmatamento, nos termos do artigo 64 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 233, de 21 de dezembro de 2005.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.
Sentença retificada em parte
. (Id. 102970474).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que a utilização de
imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto
(
imagem do satélite LANSAT-5
) somente é admitida como prova da infração ambiental quando se tratar de desmatamento, e que, o órgão ambiental não procedeu diligência alguma no sentido de verificar no local se, de fato, havia indícios da queimada de área agropastoril, conforme registra o voto condutor:

[...]
A questão versa sobre a possibilidade de imputar ao proprietário de imóvel rural localizado no Município de Luciara a prática de infração ambiental prevista no artigo 58 do Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, consistente em fazer uso de fogo em área agropastoril de duzentos e vinte e sete hectares quarenta e quatro ares e setenta e nove centiares (227,4479 ha), sem autorização do órgão ambiental competente, com aplicação de multa de R$ 227.447,90: duzentos e setenta e sete mil quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos (R$ 1.000,00: mil reais por hectare de área queimada), conforme auto de infração lavrado em 16 de fevereiro de 2012 (Id. 69612477 – fls. 41).

Já a prova da destruição de área agropastoril estaria materializada em
imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto
(
imagem do satélite LANSAT-5
) referente ao período de julho a setembro de 2011, consoante está no parecer da Coordenadoria de Geotecnologia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, data de 2 de janeiro de 2012, que transcrevo na parte de interesse à lide:

[...] Na imagem LandSat 5 com órbita/ponto: 224/068 e data de passagem 30/08/2011, foram detectadas 3 cicatriz(es) de queimada dentro do perímetro Área da Propriedade Rural Total – APRT [...] (Faz. Lago Azul), propriedade do Sr. Nilson Muller, CPF/CNPJ: 194.925.960-91, esse incêndio teve início e queimou totalmente dentro do perímetro desta propriedade, como pode ser visto na tabela abaixo, conforme carta-imagens anexas.

[...]

É necessário registar que, apesar de ter constatado a destruição, em tese, de vinte e um hectares setenta ares e oitenta e nove centiares (21,7089 ha) de área de reserva legal por
imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto
(
imagem do satélite LANSAT-5
), o órgão ambiental lavrou auto de infração tão somente em relação à queimada ocorrida em área fora da reserva legal ou de área de preservação permanente, ou seja, em área agropastoril de duzentos e vinte e sete hectares quarenta e quatro ares e setenta e nove centiares (227,4479 ha).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 233, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre
a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
, preceitua que:

Art. 64 As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação,
constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado
.

Parágrafo único.
Constatada a infração, mediante imagens digitais, e identificado o proprietário da área, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal
. [sem negrito no original]

No caso, a utilização de
imagens digitais obtidas por sensoriamento remoto
(
imagem do satélite LANSAT-5
) somente é admitida como prova da infração ambiental quando se tratar de desmatamento, logo, não autorizava a lavratura de auto de infração, em razão de o infrator ter, em tese, feito uso de fogo em área agropastoril de duzentos e vinte e sete hectares quarenta e quatro ares e setenta e nove centiares (227,4479 ha), sem autorização do órgão ambiental competente.

Ademais, constata-se que o órgão ambiental não procedeu diligência alguma no sentido de verificar no local se, de fato, havia indícios da queimada de área agropastoril. Aliás, sequer há fotografias que pudessem comprovar o fato alegado pelo apelante, a evidenciar a ilegalidade da autuação. [...]. (Id. 102970475 – fls. 2/5).

Ademais, o proprietário do imóvel rural negou o fato imputado a ele, qual seja,
uso de fogo em área agropastoril
, com apresentação de laudo particular assinado por engenheiro florestal (Id. 69612477 – fls. 61/75); posteriormente, no curso do processo, juntou parecer técnico (Id. 69612478 – fls. 77/80).

Já o órgão ambiental sequer diligenciou no sentido de verificar no local se houve, de fato, a infração administrativa identificada por
imagem de satélite
.

O Estado de Mato Grosso, no curso do processo, tão somente reafirmou que a
imagem de satélite
é suficiente para configuração do ilícito, como se prova absoluta fosse.

No entanto, o acórdão embargado afastou expressamente a alegada
presunção absoluta
sustentada pelo Estado de Mato Grosso, a revelar a ausência de omissão quanto à questão da existência de prova da infração administrativa praticada pelo proprietário do imóvel rural.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...] 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1733336/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021).

[...]. I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

II - Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos.

Embargos declaratórios rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, relator Ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça em 8 de maio de 2006).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022